Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO IMEDIATO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. Tendo a parte comprovado a impossibilidade momentânea de efetuar o pagamento imediato das despesas processuais, deve ser facultado o recolhimento das custas ao final do processo, de forma a assegurar o acesso à justiça.